Tribunal: TJDFT
Processo: 0705729-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0705729-28.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO PACIENTE: GABRIEL VINICIUS SANTOS SOARES AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de GABRIEL VINICIUS SANTOS SOARES no qual aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF que, nos autos de no 0725327-90.2021.8.07.0003, estaria causando constrangimento ilegal ao paciente em decorrência do excesso de prazo na formação da culpa. Esclarece que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 21.09.2021, em razão da prática, em tese, das condutas previstas no art. 157, § 2o, incisos II, V e § 2oA, I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo) (Inquérito Policial no 684/2021-15a DP, Ocorrência Policial no 9794/2021-15a DP) e que, no dia 22.09.2021, houve a conversão em preventiva, pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, para a garantia da ordem pública e para inibir a reiteração criminosa. Acrescenta que foi oferecida denúncia com imputação semelhante àquela do auto de prisão em flagrante, tendo sido recebida e, saneado o feito, designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia 04.04.2022. Diante do manifesto excesso de prazo na formação da culpa, considerando-se o tempo de prisão provisória, pugnou pelo relaxamento da prisão cautelar perante o d. Juízo da origem, que houve por bem indeferi-lo. Argumenta que, entre a data da prisão e a data da audiência designada, terá transcorrido prazo de 196 (cento e noventa e seis) dias, o que, no seu entender, extrapola a razoável duração do processo, nos moldes estabelecidos pela Instrução no 1, de 21.02.2011 da Corregedoria deste eg. Tribunal de Justiça. Alega que a demora da marcha processual não decorre de ato da defesa, da quantidade de réus, ou da complexidade da causa, mas da morosidade do Juízo em dar prosseguimento ao feito, pois, apesar de determinado, em 14.01.2022, que se designasse audiência de instrução e julgamento, tal providência somente foi adotada 10 dias depois. Defende a possibilidade de substituição do encarceramento do paciente por medidas cautelares alternativas, especialmente porque se trata de acusado primário e porque não se demonstrou a imprescindibilidade da segregação provisória. Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão do paciente, ordenando-se a expedição de alvará de soltura, aplicando-se medidas cautelares diversas do encarceramento. No mérito, pugna pela concessão da ordem. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A documentação que instrui o writ permite concluir que, por ocasião da audiência de custódia realizada no dia 22.09.2021, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, após requerimento ministerial, nos seguintes termos (ID 32996224): (...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. No particular, acerca da regularidade do flagrante, as defesas sustentaram ilegalidade do procedimento, essencialmente porque não havia situação de flagrante e em consequência não se permitiria às autoridades o ingresso na casa do autuado Igor onde foi realizada a prisão. Apesar dos argumentos tenho que se trata de flagrante hígido. Ao analisar o desencadeamento das providências policiais pude observar, de plano, que logo que souberam do roubo praticado no interior da joalheria os policiais iniciaram uma série de procedimentos para a localização dos autores: destaco aqui a consulta aos sistema de monitoração de trânsito, oitiva de vítimas, coletas de informações e deslocamento ao endereço onde parte do produto do crime foi encontrado. Chamo atenção para o fato de que a ação delitiva está anotada como ocorrida no período da manhã e, no mesmo dia, antes do anoitecer os policiais encontraram os autuados. Neste descortino, sendo certo que as hipóteses de flagrante impróprio se enquadram na hipóteses possíveis de se ter a conduta como regular, não observo irregularidade no ingresso domiciliar sem autorização judicial. Isto porque, ao sentir deste juízo, não houve cessação das buscas que elidissem a possibilidade de assim proceder. Com base nestas premissas afasto as teses de ilegalidade do flagrante e firmo se tratar de ação regular, amoldada com perfeição às hipóteses de flagrante impróprio. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também a autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão e demais elementos de prova. Os fatos reportados no APF demonstram uma gravidade fora do comum para além de estampar certo know-how na prática do crime, com especial qualidade na divisão de tarefas. Com efeito está se diante de um roubo com circunstâncias que sobejam em muito as elementares básicas do tipo penal. De início, destaco que a vítima (funcionária da joalheria) foi abordada mediante dissimulação por um casal, posteriormente reconhecido, a pretexto de comprarem alianças. Ato contínuo, haure-se dos relatos do APF que a dupla anunciou o assalto em contexto de concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Após consumarem o roubo saíram em fuga, ao que tudo indica no automóvel Gol vinculado à presente ocorrência. As informações preliminares dão conta de que a fuga estaria sendo vigiada por outro comparsa do grupo que estaria a bordo de um veículo Onix. Após a adoção das medidas policiais, foi possível encontrar, na casa do autuado IGOR grande parte das joias, drogas, balança de precisão e uma arma de fogo com numeração raspada. No local, a propósito, foram encontrados os dois veículos antes vistos pelas câmeras de monitoração, o Gol e o Onix. A somar-se a tudo anoto que, muito embora parte dos autuados ostente primariedade técnica, todos registram antecedentes. JOHNATHAN estava em regime domiciliar de cumprimento de pena em razão de condenações transitadas em julgado por uma série de crimes patrimoniais cometidos com violência. Há muito pouco tempo foi colocado em regime domiciliar e, nada obstante, já voltou a se envolver em situações de crimes graves. IGOR, de sua parte, muito embora seja tecnicamente primário, é jovem e ao volver as vistas à sua folha de antecedentes infracionais, observo que já se envolveu em pelo menos dois roubos além de outras figuras delitivas. EMILY, também jovem e tecnicamente primária, é possuidora de péssimos antecedentes. Com efeito há em sua FAP anotações da Justiça da Infância e Juventude que sinaliza envolvimento desta com pelo menos dois roubos e três furtos. Em sua maioridade EMILY se envolveu, recentemente, com a prática de crime de tráfico de drogas e, ao ser apresentada ao NAC, passou a usufruir de liberdade provisória e, nada obstante, voltou a delinquir. GABRIEL, de sua parte, é tecnicamente primário e possui dois registros de atos infracionais análogos ao crime de receptação. Mais recentemente GABRIEL está vinculado a um Inquérito Policial que tem por objeto um crime de roubo. Enfim, WILLIAM, que também é tecnicamente primário, responde a um processo no Estado do Mato Grosso do Sul por crime de roubo e associação criminosa. No caso em particular de WILLIAM é interesse anotar que é ele oriundo do Estado do Mato Grosso do Sul e não forneceu elementos seguros de que possui raízes fortes com o Distrito Federal o que sinaliza que sua liberdade representa um risco também à instrução criminal. Ainda que sob determinado ponto de vista todos os cinco autuados possuam um ou outro predicado favorável, percebo que todos os autuados têm alguma experimentação no universo delitivo. Tal constatação somado à gravidade do fato leva este juízo a crer que a liberdade de todos alça em elevado risco a ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JONATHAN PAIVA DOS SANTOS, nascido em 17/12/1993, filho de Luiz Carlos Pereira dos Santos e Célia Aparecida de Paiva, de IGOR BERNARDES DE ALMEIDA MELLO, nascido em 06/01/1998, filho de Andre Luis Bernardes de Almeida e Aline Mello da Silva, de EMILY KAROLINNE VALADARES DE SOUZA, nascida em 20/11/2000, filha de Wendel Moraes de Souza e Carla Marcelle Valadares da Silva, de GABRIEL VINÍCIUS SANTOS SOARES, nascido em 22/07/2000, filho de Bruno Soares Leite e Liliane de Santana Santos, de WILLIAM NUNES FURTADO, nascido em 19/09/1996, filho de Ronilson Nogueira Furtado e Maria Nunes Machado, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Os autuados confirmaram os dados constantes no APF. Intimados os presentes, especialmente os autuados e seu Defensor(a). Ainda que este juízo considere fracos as narrativas acerca de supostos excessos policiais, à pedido da defesa dê-se ciência do que foi relatado à Corregedoria da PCDF, enviando a ela cópia desta ata, da mídia desta audiência e do exame de corpo de delito, para que, dentro da sua autonomia correicional, aja como entender adequado. (Grifou-se). Verifica-se, portanto, que o paciente e mais 4 comparsas estariam envolvidos em um roubo à uma joalheira, em plena luz do dia e, nada obstante ser tecnicamente primário, seu envolvimento prévio em condutas delitivas foi um dos fundamentos que justificaram a necessidade da custódia cautelar para o resguardo da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva. Além disso, observa-se que o paciente e seus comparsas foram denunciados (ID 32996225) porque, no dia 21.09.2021, na QNM 17, Conjunto E, Lote 1, Sala 101, Ceilândia/DF, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram, 01 (um) par de alianças de ouro da marca BVLGARI, 01 (um) par de brincos de ouro, 01 (uma) caixa com pedras, 01 (um) conjunto de joias de moeda composto por cordão, 01 (um) anel e 01 (uma) pulseira, 01 (um) mostruário de aliança de prata, 01 (um) mostruário de aliança de moedas e 01 (um) anel de ouro, pertencentes à empresa vítima Ivan Joias e 01 (um) aparelho celular, Samsung A20, cor vermelha e 01 (um) iPhone 8 Plus, marca Apple, pertencentes à Jaqueline R. de J. Consta da exordial acusatória que, no mesmo contexto fático, os denunciados mantiveram a vítima Jaqueline em seu poder, restringindo sua liberdade, por tempo superior ao necessário para a consumação do delito. Quanto ao paciente, narra que ele acompanhou a empreitada criminosa ao permanecer no veículo GM/Onix, placas FCT0H79, efetuando vigilância nas imediações do local, para assegurar a prática do roubo. A referida denúncia foi oferecida em 29.09.2021 (ID 104566379 na origem) e recebida em 1o.10.2021 (ID 104639571 na origem). A documentação acostada não trouxe as respostas à acusação oferecidas e, tampouco, demonstra o desenrolar processual, a fim de que se pudesse aferir a ocorrência da ilegalidade alegada. Consta cópia da certidão que designou audiência de instrução e julgamento para o dia 04.04.2022 (ID 32996226), e cópia da decisão que, em 21.02.2022, indeferiu o relaxamento da prisão, nos autos de no 0703928-68.2022.8.07.0003, cujo teor, em razão da pertinência, transcreve-se (ID 32996227, págs. 2/4): (...) Dispõe a Constituição Federal, no inciso LXXVIII, do artigo 5o, que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. No caso em análise, consta do feito que o ora requerente teve sua prisão preventiva decretada nos autos principais n. 0725327-90.2021.8.07.0003, em 22/09/2021, para o resguardo da ordem pública. Cabe destacar que a Defesa do requerente impetrou Habeas Corpus perante o E. TJDFT, sendo que o acórdão proferido, em 24 de janeiro de 2022, concluiu pela denegação da ordem, conforme ementa abaixo descrita: HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2o, II e V e § 2o - A DO CPB. SUPOSTA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO DO FUMUS COMMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA. I- Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente que fora preso em flagrante pelo cometimento da conduta tipificada no art. 157, § 2o, II e V e § 2o - A do Código Penal. II- No caso, mostra-se adequada a manutenção da prisão preventiva porque amparada nos pressupostos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, restou comprovada a existência do crime, os indícios de autoria e a necessidade de garantia da ordem pública, principalmente em razão da periculosidade e engenhosidade do delito, dos maus antecedentes do paciente e da possibilidade de reiteração delitiva. III- A indicação de condições pessoais favoráveis do paciente, como, por exemplo, possuir ocupação lícita, domicílio certo, e, até mesmo, família constituída, não constitui óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes pressupostos para manutenção da prisão cautelar IV- Ordem denegada. (Acórdão 1386521, 07345914320218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 24/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, é evidente que permanecem hígidas as razões que ensejaram a prisão preventiva do ora requerente, não se verificando qualquer ilegalidade. Por outro lado, não se olvida que o requerente encontra-se preso por quase cinco meses sem o encerramento da instrução criminal, todavia, atenta às circunstâncias do caso concreto, não há dúvida de que o prolongamento do prazo da prisão do réu está mais do que justificado, porquanto, cuida-se de processo dotado de substancial complexidade, contando com pluralidade de crimes e de réus no pólo passivo, no total de cinco. Nesse sentido, como já manifestado no Agravo Regimental na Petição n. 13212/DF, os prazos fixados pela Jurisprudência para a prática de atos processuais consistem em parâmetros, não se podendo deduzir o excesso apenas a partir de uma simples análise matemática do tempo que a instrução leva para se concluir. Nesse sentido, confira-se julgado do E. STJ abaixo transcrito: (Omissis) Ademais, a audiência de instrução e julgamento já foi designada nos autos principais para o dia 4/4/2022, o que demonstra que a marcha processual está sendo seguida. De mais a mais, nenhuma das demais medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente para assegurar a efetividade do processo, com a eventual aplicação da lei penal. Diante disso, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão preventiva formulada por GABRIEL VINICIUS SANTOS SOARES. Dê-se vista à Defesa e ao Ministério Público. Por fim, traslade-se cópia da presente decisão para os autos principais n. 0725327-90.2021.8.07.0003 e, após, arquive-se. (Grifou-se). Dos parcos elementos que constam, ao contrário do que sustenta o impetrante, ao menos nesse exame de cognição sumária, os fundamentos para o encarceramento permanecem hígidos. Cumpre destacar que, conforme consta do decisum atacado, a legalidade da prisão cautelar do paciente foi devidamente apreciada nos autos do HC no 0734591-43.2021.8.07.0000, de relatoria do em. Des. Gilberto Oliveira. Destacou-se, no julgado, que “o paciente está vinculado a outro Inquérito Policial pela prática de outro crime de roubo o que sugere certo interesse no “mundo do crime” e o consequente perigo gerado pelo estado de liberdade”, de maneira que é inafastável a conclusão acerca da necessidade da prisão cautelar para o resguardo da ordem pública. Nesse cenário, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias acima relatadas. Tocante à alegação de excesso de prazo, ainda que em tese se extrapole o prazo constante da Instrução Normativa desse eg. TJDFT, é pacífico na jurisprudência pátria que o excesso de prazo não se avalia pela simplória soma dos prazos processualmente previstos na legislação. Com efeito, sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou, em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com efeito, somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não se verifica nesse juízo de sumária cognição, mesmo porque, como dito alhures, não há informações acerca da marcha processual após o recebimento da denúncia. O que se sabe é que são 5 (cinco) acusados e apura-se mais de um fato. Porém, não se sabe, por exemplo, quantas testemunhas foram arroladas por cada um deles e, além disso, qual a razação da alegada demora. Por esses motivos, em análise preliminar, não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, requisitando as informações acerca do andamento pormenorizado da referida ação penal. À Secretaria da eg. Turma Criminal para a juntada da folha de antecedentes penais do paciente, atualizada e esclarecida. Encaminhem-se os autos, ao Ministério Público. Na sequência, tornem conclusos para exame do mérito. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator